Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-88.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016133-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUAN VIEIRA DE CASTRO - CPF: 925.208.632-34 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES RODRIGUES - CPF: 312.614.182-04 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), RUAN VIEIRA DE CASTRO - CPF: 925.208.632-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 621.143.282-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO MARQUES RODRIGUES
IMPETRANTE: RUAN VIEIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - CUSTÓDIA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, caso estes não tenham se exauridos.

No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública,
em especial a gravidade do delito
e a periculosidade do paciente – circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública.

Na hipótese, não há falar em excesso de prazo, pois inexiste indício de desídia ou morosidade, uma vez que

a prisão preventiva do paciente se estende desde 26/5/2020 e desde então foi concluída toda a primeira fase do procedimento do júri,
interposto e julgado recurso em sentido estrito
, além de manejado recurso especial, o qual em
21/09/2021
, foi inadmito, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC, pela Vice-Presidente deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016133-88.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROBERTO MARQUES RODRIGUES
IMPETRANTE: RUAN VIEIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Ruan Vieira De Castro
em favor de
ROBERTO MARQUES RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado (feminicídio), estando preso cautelarmente desde 26/5/2020.

Relata que o paciente foi pronunciado, seguindo-se com a interposição de recurso em sentido estrito (já julgado), sendo manejado recurso especial, pendente de juízo de admissibilidade.

Afirma que a autoridade acoimada coatora reavaliou a prisão preventiva em 6/2/2021, por determinação do STJ, quando manteve a constrição cautelar pelos fundamentos que ensejaram a sua decretação.

Neste contexto, sustenta-se que a decisão de pronúncia não observou o artigo 413, § 3º, do CPP, tampouco apontou fundamentos contemporâneos para se manter a constrição cautelar.

Aduz, outrossim, que há excesso de prazo na custódia cautelar, estando a prisão cautelar sem reavaliação desde 1/2/2021, em afronta ao artigo 316 do CPP.

Ao fim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 101516478).

A liminar foi
indeferida
, ocasião que dispensei novas informações, consoante

ID.
101914456.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento parcial do habeas corpus, por tratar-se de hipótese de reiteração de pedidos formulados em impetração anterior (autos n. 1014118-83.2020.8.11.0000), e, na parte conhecida (ausência de revisão sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva )
pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,
conforme ID. N.
104598479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO MARQUES RODRIGUES
IMPETRANTE: RUAN VIEIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na carência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar do paciente.

Pois bem. Adianto que meu voto é no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus.

Isso porque, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva foram desafiados em habeas corpus anterior (HC n. 1014118-83.2020), julgado em
08/09/2020
,
consoante fragmento do acordão:

“ (...) Na hipótese, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão atacada traz adequada fundamentação para a decretação da prisão preventiva, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática do crime e trazendo argumentos plausíveis para a decretação da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública.

Ademais, a gravidade do fato cuja prática é imputada ao paciente -
cometimento do ilícito praticado em detrimento de sua companheira de forma brutal com diversos disparos de arma de fogo, e na sequência arrastou o corpo para uma área de pastagem, com o fim de ocultar sua localização,
posteriormente, evadiu-se do distrito da culpa -
revela sua índole violenta e a presença de concreto risco à ordem pública,
a ensejarem a segregação cautelar e obstar a imposição das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal. (...)”
Número Único
:
1014118-83.2020.8.11.0000

Assim, evidentemente, os argumentos referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva ou inidoneidade dos fundamentos, além da adequação de cautelares menos onerosas, constituem reiteração de argumentos, não sendo passíveis de conhecimento.

Posteriormente, a constrição cautelar foi mantida, em Recurso Ordinário ao STJ, (
Habeas Corpus nº 135565 – MT).

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri, judicium accusationis, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, a Magistrada em
16 de dezembro de 2020
, pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar, ante a gravidade concreta dos fatos, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)De proêmio, consigno que toda medida cautelar, sobretudo a prisão preventiva, é amparada pelo princípio da proporcionalidade cujos elementos estão expressamente previstos no art. 282 do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11. Não obstante, para a decretação da prisão preventiva, dada a sua natureza cautelar, é exigida a presença dos pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria/participação) e fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), ambos elencados no art. 312 do CPP, bem como das condições previstas no art. 313 do mesmo diploma legal. No caso em tela, há provas de autoria e materialidade, razão pela qual o réu foi pronunciado, nesta oportunidade.
Ademais, a liberdade do réu apresenta risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, aliada a gravidade concreta dos fatos
. Assim, preenche o requisito previsto no art. 312 do CPP. No caso em epígrafe, o réu foi preso, pelo suposto cometimento de homicídio qualificado, crime hediondo, preenchendo os requisitos do artigo 313, CPP. Em liberdade, há sérios indícios de que encontrará os mesmos estímulos para voltar a praticar o fato criminoso. Além disso, depois do cometimento do delito, o réu deixou a cidade, dirigindo -se a outro Estado da Federação.

(...)

Portanto, diante do preenchimento dos pressupostos e condições da prisão preventiva, bem como dos fundamentos que a autorizaram (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e consequentemente, MANTENHO a decisão prolatada anteriormente,
bem como entendo presentes os fundamentos constantes na referida decisão, cuja referência faço per relationem
(art. 387, § 1º, CPP). (...)”

Outrossim, não constitui ilegalidade o simples fato de a magistrada ter mantido a prisão preventiva pelos mesmos motivos que autorizaram a sua decretação, se não houve alteração substancial do contexto fático.

Ademais, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva
invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva é aferido no momento da sua decretação e não no instante da reavaliação, como sustenta o impetrante.

No tocante à inobservância do prazo nonagesimal, o juízo singular concluiu a primeira fase do procedimento do júri, prolatando a sentença de pronúncia, estando impossibilitado de reavaliar a cada 90 dias a prisão preventiva, sendo certo que este ônus não se aplica na fase recursal. Neste contexto, no máximo, se deve recomendar a reavaliação da medida quanto do retorno dos autos à origem, após precluída a pronúncia. Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE OU DESÍDIA. FEITO COMPLEXO. IMPULSO CONSTANTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUCESSIVOS. TEMPO DE TRAMITAÇÃO ADEQUADO.
REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. AUTOS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RECOMENDAÇÃO DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS COM O RETORNO DOS AUTOS
. RECURSO DESPROVIDO. (...)

6.
Com a remessa dos autos à instância superior
para julgamento do recurso em sentido estrito, respectivos embargos infringentes e recurso especial,
o magistrado encontra-se impossibilitado de realizar a revisão periódica da prisão
. Ora, o art. 583, inciso II do Código de Processo Penal estabelece que subirão nos próprios autos os recursos interpostos, dentre outros casos, contra decisão que pronunciar o réu. Lado outro,
a norma contida no art. 316, parágrafo único, estabelece expressamente que a revisão da prisão, a cada 90 dias, cabe apenas ao órgão emissor da decisão
.

7. Aplicação analógica do entendimento consolidado desta Corte, construído a partir de uma interpretação sistemática, de que
o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva, cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal
.

8. Isso porque, com prolação da sentença, o § 1º do art. 387 Código de Processo Penal determina que "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.". Trata-se de uma imposição legal para uma última atuação do Magistrado, a qual representa o marco final para a revisão, de ofício, da prisão preventiva do condenado.

9. Ao tratar da decisão de pronúncia, o Código de Processo Penal estabelece disposição semelhante, no art. 413, § 3º, ao versar que "O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código". Trata-se, igualmente, de previsão de uma última atuação do magistrado antes do encerramento da primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri.

10. Portanto, em interpretação analógica,
adequada a suspensão das revisões periódicas automáticas da custódia preventiva enquanto os autos tramitarem perante as instâncias superiores devido à interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia do réu, restabelecendo-se com o retorno dos autos à primeira instância
, até a formação do juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença.

11. Recurso desprovido, com recomendação, de ofício, para que, com o retorno dos autos à primeira instância, o magistrado reavalie a necessidade e adequação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (STJ, RHC 135.000/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021)”

Por fim, não há falar em excesso de prazo, pois inexiste indício de desídia ou morosidade, uma vez que a prisão preventiva do paciente se estende desde 26/5/2020 e desde então foi concluída toda a primeira fase do procedimento do júri,
interposto e julgado recurso em sentido estrito por este Tribunal
, além de manejado recurso especial, o qual em
21/09/2021
, foi inadmito, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC, pela Vice-Presidente deste Tribunal.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial,

contudo,
recomendo que o Juízo
a quo
, que revise a necessidade da manutenção da prisão, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, tão logo os autos retorne à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021